Tribunal: TJSP
Processo: 1002016-35.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO - Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de inexistência de débito e reparação por danos morais. Contrato de Empréstimo Consignado em Benefício Previdenciário - Pactuação em ambiente virtual - Contratação de empréstimo por meio de telefonia móvel, com captação da imagem facial (selfie) – Contratação impugnada pela autora - Embora a falta de instrumento

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO - Ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de inexistência de débito e reparação por danos morais. Contrato de Empréstimo Consignado em Benefício Previdenciário - Pactuação em ambiente virtual - Contratação de empréstimo por meio de telefonia móvel, com captação da imagem facial (selfie) – Contratação impugnada pela autora - Embora a falta de instrumento assinado seja da própria essência do contrato eletrônico, questionada a sua existência, quanto ao elemento volitivo, cumpre ao Banco provar a real intenção das partes.
Caso concreto: Relação de consumo - Ônus da prova a cargo do Banco que, instado a apresentar o áudio da gravação, quedou-se inerte – Autora que meramente autorizou a simulação do contrato. Contrato que, à falta de prova do elemento volitivo, não tem validade jurídica – Além disso, a autora expressou desistência no prazo legal (artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor) e não foi atendida. Valor depositado em Juízo a ser levantado pelo Banco - Danos morais reconhecidos – Desassossego intenso causado pelo réu. - Inscrição do nome da mutuária no cadastro de proteção ao crédito – Inscrição ora reconhecida como indevida e cancelada – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 – Valor que se considera adequado e proporcional – Multa ao réu por ato atentatório à jurisdição. Expedição de ofício ao Ministério Público, em cumprimento ao art. 40 do CPP, e ao PROCON.
- RECURSO PROVIDO.